Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600502-86.2020.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELCIO ISIDORO BIAJONE VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELCIO ISIDORO BIAJONE VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
14/06/2021
Número: 0600502-86.2020.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 26/04/2021
Processo referência: 0600502-86.2020.6.16.0048
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600502-
86.2020.6.16.0048 que julgou desaprovadas as contas de Elcio Isidoro Biajone, relativas às Eleições
de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, no município de Tunas do Paraná/PR, com
fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução TSE
nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Elcio Isidoro Biajone, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB, no município de Tunas do Paraná/PR, desaprovadas em razão da
não abertura de conta bancária, conforme exigido no art. 8o, da Resolução TSE n.23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ELCIO ISIDORO BIAJONE VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELCIO ISIDORO BIAJONE (RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35860
116
02/06/2021 21:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.923

RECURSO ELEITORAL 0600502-86.2020.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELCIO ISIDORO BIAJONE VEREADOR
- OAB/PR0093618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRENTE: ELCIO ISIDORO BIAJONE
- OAB/PR0093618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. A ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS É OBRIGATÓRIA E
CONSTITUI
PRÉ-REQUISITO
PARA
A
ARRECADAÇÃO
DE
RECURSOS PARA CAMPANHA ELEITORAL (RES.-TSE 23.607/2019,
ARTS. 3º, I, C E 9º), DESTINANDO-SE A CONFERIR TRANSPARÊNCIA
À MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS CANDIDATOS.
2. A FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA E, VIA
DE CONSEQUÊNCIA, A NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS, É IRREGULARIDADE DE NATUREZA GRAVE, QUE
CONSTITUI CAUSA DE DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, POIS
IMPEDE A EFETIVA FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADAS E
DAS DESPESAS EFETUADAS PELOS CANDIDATOS DURANTE A
CAMPANHA POR ESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. PRECEDENTES
DESTA CORTE ELEITORAL.
Num. 35860116 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:56:07
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221560683000000034978442
mero do documento: 21060221560683000000034978442

3. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ELCIO ISIDORO BIAJONE,
candidato ao cargo de Vereador, no município de Tunas do Paraná, contra sentença
proferida pelo Juízo da 048ª Zona Eleitoral de Bocaiúva do Sul/PR (ID. 31931866), que
desaprovou as suas contas relativas às Eleições de 2020, em razão da ausência de
abertura de conta bancária - contrariando ao disposto no artigo 8º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID. 31932166), o recorrente aduz que teve
problemas de inconsistências técnicas e que a ausência de abertura de conta bancária
não acarretou prejuízo à fiscalização e à transparência das operações.
Sustenta que não houve dolo ou má-fé e que não houve movimentação
financeira em sua campanha.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, para, com a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, julgar as contas aprovadas com
ressalvas.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral (ID.
34045416), foi oferecido parecer opinando pelo não conhecimento e, alternativamente,
pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto por Elcio Isidoro Biajone.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, no que tange à alegação de não conhecimento do recurso
exposta pela d. Procuradoria Regional Eleitoral, anoto que constatei que a intimação da
sentença ora recorrida ocorreu em 19/04/2021 (segunda-feira) pelo DJE, sendo,
portanto, tempestivo o presente recurso eleitoral interposto em 21/04/2021
(quarta-feira).
Num. 35860116 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:56:07
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221560683000000034978442
mero do documento: 21060221560683000000034978442

Assim, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
virtude da constatação da ausência de abertura de conta bancária obrigatória.
Pois bem.
Em suas razões recursais, o recorrente afirma, em síntese, que por
problemas de inconsistências técnicas, não conseguiu abrir suas contas bancárias
eleitorais, que isso não acarretou qualquer prejuízo à fiscalização e transparência nas
operações, porque não movimentou nenhum valor financeiro.
No particular, não há a possibilidade de aprovar as contas com ressalvas,
uma vez que a irregularidade consistente na falta de abertura de conta bancária
específica configura vício insanável, por prejudicar o controle e fiscalização da Justiça
Eleitoral.
Veja-se o que dispõe a Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por
partidos políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I – para candidatos:
(...)
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira
de campanha;

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e
que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
(...)
Num. 35860116 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:56:07
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221560683000000034978442
mero do documento: 21060221560683000000034978442

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário
(Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro indeferido
ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de
campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de
gastos eleitorais.
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os candidatos
a apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.
Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira
aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas bancárias
distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos.
§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha eleitoral
deve fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária estabelecida no art.
43 da Lei nº 9.096/1995.
§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas
distintas.

Art. 10. As contas bancárias devem ser abertas mediante apresentação dos seguintes
documentos:
I - pelos candidatos:
a) Requerimento de Abertura de Conta Bancária, disponível na página dos tribunais
eleitorais na internet;
b) comprovante de inscrição no CNPJ para as eleições, disponível na página da
Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet (www.receita.fazenda.gov.br); e
c) nome dos responsáveis pela movimentação da conta bancária com endereço
atualizado;
(...)
§ 1º As contas bancárias específicas de campanha eleitoral devem ser identificadas pelos
partidos políticos e pelos candidatos de acordo com o nome constante do CNPJ fornecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Art. 12. Os bancos são obrigados a (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 1º):
I - acatar, em até 3 (três) dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato
escolhido em convenção, sendo-lhes vedado condicionar a conta ao depósito mínimo e à
cobrança de taxas ou de outras despesas de manutenção;
Num. 35860116 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:56:07
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221560683000000034978442
mero do documento: 21060221560683000000034978442

(...)
§ 1º A obrigação prevista no inciso I abrange a abertura de contas específicas para a
movimentação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) de que trata o art. 9º, bem como as contas dos partidos políticos
denominadas "Doações para Campanha".

Como se depreende dos artigos supracitados, a Resolução TSE nº 23.607
demanda a abertura de três contas bancárias distintas, a saber: i) uma para
movimentação de verbas oriundas do Fundo Partidário (FP), ii) outra para os recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e iii) uma terceira,
destinada à movimentação dos demais recursos financeiro recebidos pela campanha,
chamada “outros recursos”.
Não há exceções aplicáveis à regra para abertura da conta bancária
destinada à movimentação de “outros recursos”. Vale dizer, ainda que o candidato não
tenha recebido recursos, é necessária a abertura da conta bancária específica de
campanha, pois não é possível realizar a sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Compulsando os autos, verificou-se que não houve a abertura de conta
bancária específica para movimentação financeira de “outros recursos” durante a
campanha eleitoral e, consequentemente, não foram apresentados os respectivos
extratos bancários, o que contraria o disposto nos artigos supratranscritos.
Em que pese o candidato alegue ausência de movimentação de recursos
financeiros em sua campanha, a ausência de abertura de conta bancária configura
irregularidade insanável uma vez que impede a fiscalização acerca da real
movimentação financeira de campanha, sendo incabível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos
candidatos é o de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a
realização de gastos. São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais
devem estar devidamente demonstrados e, no caso em apreço, foram obstaculizados,
ocasionando irregularidade insanável sendo suficiente, pois, para a desaprovação das
contas.
Neste sentido:

ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO. REJULGAMENTO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO.
(...)
2. Esta Corte se pronunciou expressamente a respeito dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, afirmando a sua inaplicabilidade para a eventual aprovação das
Num. 35860116 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:56:07
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221560683000000034978442
mero do documento: 21060221560683000000034978442

contas com ressalvas na espécie, tendo em vista que a ausência de abertura da conta
bancária específica de campanha é falha grave e obsta a fiscalização das contas,
conforme tem reiteradamente decidido este Tribunal Superior.
3. A prestação de contas da embargante foi desaprovada não apenas em razão da
ausência de comprovação de despesas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha no valor de R$ 1.000,00, mas, sim, pelo conjunto das
irregularidades constatadas, a englobar a falta de abertura de conta bancária específica
de campanha, razão pela qual não é possível que tais falhas sejam isoladas uma da outra
para então se aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...)
(TSE. Agravo de Instrumento nº 060583206, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 224, Data 04/11/2020)
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DESPROVIMENTO. (...)
2. As contas são julgadas como não prestadas apenas nos casos em que a ausência de
documentos inviabilizar, de forma absoluta, o controle da movimentação financeira pela
Justiça Eleitoral. Precedentes.
3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a
ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos
respectivos extratos constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a acarretar a
desaprovação das contas. (...)
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 16246, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 121, Data 27/06/2019,
Página 39/40)

Logo, andou bem o d. juízo de origem ao desaprovar as contas do
candidato. Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

Num. 35860116 - Pág. 6
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:56:07
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221560683000000034978442
mero do documento: 21060221560683000000034978442

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600502-86.2020.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELCIO ISIDORO
BIAJONE VEREADOR, ELCIO ISIDORO BIAJONE - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIS
FELIPE PICHORZ - PR0093618, TAINARA PRADO LABER - PR0092625 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2021.
Num. 35860116 - Pág. 7
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:56:07
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221560683000000034978442
mero do documento: 21060221560683000000034978442